Tribunal: TJDFT
Processo: 0747244-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747244-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DA SILVA BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO STEFANO DA SILVA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rogério da Silva Batista em face da r. decisão (ID 20961795, Pág. 24) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Agravante afirma que possui problemas psiquiátricos e que atualmente está internado no Hospital Regional de Planaltina, em razão de surto. Sustenta a necessidade de transferência para leito hospitalar com suporte psiquiátrico, pois o Hospital de Planaltina não detém estrutura essencial para o tratamento. Insurge-se contra a consideração do d. Juízo a quo de que o caso não é urgente. Registra ter cumprido o requisito do periculum in mora, sob o argumento de que “aguardar outro momento para a antecipação dos efeitos da tutela, diante de tudo o que se expôs até aqui, representa zelo excessivo que repercute em desfavor da parte hipossuficiente do processo e pode causar danos irreparáveis a sua saúde” (ID 20961791). Assim, assevera ter preenchido todos os critérios legais para o deferimento da liminar. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja imediatamente transferido para o Hospital de Base ou o Hospital São Vicente de Paulo. Subsidiariamente, caso não existam leitos disponíveis em tais estabelecimentos, pugna pela transferência a hospital da rede privada com suporte psiquiátrico, às expensas do ente federativo Agravado. Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, deferida na r. decisão agravada (ID 20961795, Pág. 24). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Na origem, o d. Juízo a quo considerou que, embora plausível o direito do Agravante, a inexistência de urgência na condição de saúde impede a concessão da liminar antecipatória. Ressaltou, na r. decisão agravada, que “não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, de acordo com o relatório médico ID 74953593, há somente uma indicação, sem qualquer urgência, de que o paciente deve ser encaminhado ao Hospital São Vicente de Paula, sendo que a solicitação de transferência foi aprovada, aguardando tão somente a confirmação da Gerência Interna de Regulação” (ID 20961795, Pág. 24). No entanto, com as devidas vênias ao d. Magistrado, entendo que, mesmo se ausente a indicação expressa de urgência nos prontuários médicos, os demais fatos narrados pelos profissionais de saúde do Hospital de Planaltina permitem concluir pela configuração do perigo de dano. Explico. O Relatório Médico de 14/10/2020, apresentado pelo Autor/Recorrente na origem (ID 74953593, no processo referência), atesta que o paciente tem histórico de agitação psicomotora e que deu entrada no Hospital de Planaltina após relato de agressão física, em 3/10/2020. O médico assistente informa, ainda, que o Hospital registrou evasão do enfermo às 22h do dia 11/10/2020, mas conseguiu que ele retornasse aproximadamente 2 (duas) horas depois, conduzido pelo SAMU. Quando do retorno, o paciente expôs ter sofrido lesão por arma branca no dorso, além de agressão por objetos contundentes (pedradas), razão pela qual foi novamente avaliado pela cirurgia geral e ortopedia. Porém, não foram encontradas evidências de perfuração de cavidade ou fraturas. Em seguida, o Autor/Agravante permaneceu internado pela clínica médica, em aguardo à transferência para o Hospital São Vicente de Paulo. As fotos colacionadas ao presente Agravo de Instrumento comprovam o estado físico de saúde do Agravante após as lesões descritas no Relatório Médico (ID 20961795, Pág. 1/5). O Boletim de Ocorrência – sobre a evasão, a localização do paciente e o retorno ao hospital – também narra que o Autor/Recorrente foi encontrado, após dirigir-se à casa do irmão, com as mãos cheias de sangue (ID 20961795, Pág. 7). Sobre a transferência para hospitais com especialidade psiquiátrica, o Relatório Médico de 14/10/2020, feito pelo Hospital de Planaltina, esclarece (ID 74953593, no processo referência): “Conforme parecer da psiquiatria do Instituto Hospital de Base, realizado no dia 08/10/2020, paciente deve ser encaminhado ao Hospital São Vicente de Paula (HSV). Foi solicitada transferência via sisleitos em 09/10/2020, mas foi negada. Solicitada transferência novamente ao HSVP via sisleitos em 10/10/2020, a qual foi aprovada, mas permanece até o momento aguardando confirmação da GIR (Gerências Internas de Regulação) para liberação de leito”. Portanto, resta demonstrado que o próprio Hospital Regional de Planaltina, local onde se encontra internado o Agravante, atestou a necessidade da transferência pleiteada nas razões recursais. Contudo, essa ainda não foi efetivada porque cabe às Gerências Internas de Regulação confirmarem a liberação de leito. Registro que o Relatório Médico supracitado definiu a enfermidade do Agravante, segundo a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID, como “psicose não orgânica não especificada”, doença amplamente conhecida pelos transtornos delirantes ou alucinatórios que causa ao enfermo. Também o setor de Psiquiatria do Hospital de Base determinou o encaminhamento ao Hospital São Vicente de Paulo, conforme informado pelo médico assistente. Acrescento que, no Prontuário Médico colacionado aos autos de origem (ID 74953594, do feito de referência), estão arroladas todas as passagens do Agravante pelos órgãos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. No referido documento, constam mais de 70 (setenta) atendimentos prestados ao Recorrente pelos hospitais da rede pública e, desses, quase 50 (cinquenta) foram classificados como do tipo “emergência”. Tal cenário, somado aos relatos de agressividade e evasão, indicam a necessidade urgente de transferência do Agravante para hospital com estrutura específica para pacientes psiquiátricos. Como bem salientado nas razões recursais, existem ao menos 2 (dois) hospitais no Distrito Federal capazes de atender à demanda: o Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital de Base. Logo, uma vez que já foi aprovada administrativamente a transferência do paciente para o HSVP, considero que, primeiro, deve ser intentada a internação nesse centro de saúde. Contudo, na falta de leitos com disponibilidade imediata para o atendimento do Recorrente, caberá ao Agravado providenciar o atendimento no Hospital de Base ou em outro hospital da rede privada com similar estrutura, às expensas públicas. Deve-se ter em mente que a manutenção de enfermo com vasto histórico de surto psicótico e de agressividade, em hospital sem estrutura específica de Psiquiatria, coloca em risco a saúde e a segurança não apenas do próprio Agravante – que permanece sem o tratamento adequado – mas também dos demais pacientes internados no local. Nesse contexto, desarrazoado o diferimento da transferência – já autorizada pela própria Secretaria de Saúde do DF – sob a justificativa de que deve ser observada a regular marcha administrativa e processual. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata transferência do Agravante para a ala psiquiátrica do Hospital São Vicente de Paulo. Se não houver leitos disponíveis nesse centro de saúde, o Agravado deverá providenciar a imediata internação do Recorrente no Hospital de Base ou, subsidiariamente, em hospital privado com estrutura psiquiátrica, às expensas do ente distrital. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator